Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736641-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itamara Lemos Lopes Agravado: Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - Ibest D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itamara Lemos Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0735598-96.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ITAMARA LEMOS LOPES em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, ambos qualificados no processo. Afirma a impetrante que se inscreveu em processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, concorrendo às vagas para a Região Administrativa de Ceilândia – RA IX, conforme edital no 01, de 05 de maio de 2023 Aduz que obteve a aprovação na primeira fase do certame, consistente na aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório. Discorre que a segunda fase consiste em análise da documentação estabelecida no item 12 do Edital. Alega que fez o upload de toda documentação solicitada, recebendo, com surpresa, a notícia que havia sido desclassificada do certame com a seguinte justificativa: Certidão Inválida. Certidões devem ser expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, disponíveis no endereço eletrônico: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao /#/solicitacao Narra que apresentou recurso contra tal decisão, o qual foi negado pela Banca organizadora do processo de seleção. Sustenta que a própria Banca admitiu a ocorrência de inconsistências no sistema, o que prejudicou o envio da documentação por parte dos concorrentes. Diz que não pode ser penalizada por problemas no sistema que fogem ao seu controle. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) b) Que seja deferida LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS, a imediata suspensão do ato administrativo de desclassificação e eliminação do certame, da Impetrante, com a classificação e prosseguimento da Impetrante para participar no período de campanha eleitoral, e a eleição que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2023, ou seja, em 36 (trinta e seis) dias bem como nas etapas subsequentes, e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa Ceilândia, caso seja eleita; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, em face da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Confira-se argumento da Banca para negar o recurso apresentado pela impetrante: (...) Argumentação improcedente. Abriu-se prazo para verificação e envio de documentação se fosse necessário. No caso específico, a candidata enviou a certidão errada. Denota-se, assim, que o Banca considerou que a impetrante encaminhou documento que não atendia ao requisito estabelecido em edital. De outra feita, os documentos juntados aos autos não são suficientes para, em análise perfunctória, se demonstrar que a impetrante encaminhou a documentação correta, como por esta alegado. Soma-se a isso o fato de que, em que pese ter havido as alegadas inconsistências no sistema, a própria Banca reabriu prazo para apresentação de documentação, sendo que o argumento da impetrante não procede neste ponto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão para, nos termos do artigo 7o, I da Lei do Mandado de Segurança, notificar a autoridade coatora do conteúdo da inicial apresentada, devendo esta prestar informações no prazo de 10 dias. Fica a parte intimada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50858224), em síntese, que foi indevidamente desclassificada do procedimento seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o período de 2024 a 2027. Argumenta que após aprovação na primeira etapa do certame foi determinada a subsequente submissão, à análise da entidade organizadora, da documentação necessária para a investigação de sua idoneidade moral para o exercício da função pretendida. Assevera que apresentou todos os documentos exigidos, dentro do prazo estipulado, mas foi prejudicada pela ocorrência de “inconsistências” no sistema informatizado respectivo. Sustenta que a entidade organizadora reconheceu a ocorrência de falhas no sistema, tendo prorrogado, em duas ocasiões, o prazo para apresentação dos documentos exigidos. Aduz que submeteu seus documentos à análise da entidade organizadora no dia 30 de junho de 2023, sendo certo que o termo final ocorreu aos 17 de julho de 2023. Acrescenta que não é possível a expedição de outra via das mesmas certidões, pois o sistema apenas emite nova certidão na data em que é solicitada. Conclui que não pode ser prejudicada por falha no sistema informatizado, em decorrência de fatos alheios a sua vontade. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua participação no período de campanha eleitoral destinada à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o período de 2024 a 2027, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e suscitou, de ofício, a incompetência absoluta da 16a Vara Cível, com a determinação de distribuição dos autos do processo de origem a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 50885272). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o recorrido requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 51780614). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela recorrente (Id. 175870360 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator